Tribunal: TJSP
Processo: 1016100-30.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Relação de consumo - Compra de smartphone à prova d'água - Alegação de vício redibitório, manifestado cerca de um ano após a compra - Ação de indenização material e moral – Reconhecimento da existência do vício e condenação da fabricante a devolver o preço do produto ao autor - Apesar do inadimplemento e do transtorno, não houve dano moral, uma vez que as circunstâncias do caso não revelam

Ementa:
- Relação de consumo - Compra de smartphone à prova d'água - Alegação de vício redibitório, manifestado cerca de um ano após a compra - Ação de indenização material e moral – Reconhecimento da existência do vício e condenação da fabricante a devolver o preço do produto ao autor - Apesar do inadimplemento e do transtorno, não houve dano moral, uma vez que as circunstâncias do caso não revelam efetiva ofensa a direito da personalidade - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016100-30.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MICHEL DE
OLIVEIRA QUINTÃO, é apelado SONY MOBILE COMMNICATIONS DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016100-30.2017.8.26.0224 -Voto no 29808
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1016100-30.2017.8.26.0224
7a Vara Cível de Guarulhos (processo no 1016100-30.2017.8.26.0224)
Apelante: Michel de Oliveira Quintão
Apeladas: Sony Mobile Communications do Brasil Ltda. e outra
Juiz de 1o Grau: Marcelo Tsuno
Voto no 29808.
- Relação de consumo - Compra de smartphone à prova d'água -
Alegação de vício redibitório, manifestado cerca de um ano após a
compra - Ação de indenização material e moral Reconhecimento
da existência do vício e condenação da fabricante a devolver o
preço do produto ao autor - Apesar do inadimplemento e do
transtorno, não houve dano moral, uma vez que as circunstâncias
do caso não revelam efetiva ofensa a direito da personalidade -
Apelo não provido.
Insurge-se o autor, em ação de indenização material e
moral, contra sentença que julgou o pedido procedente em parte, em relação à ré
Sony, para condená-la ao pagamento de indenização material de R$1.937,00,
corrigidos desde 11.08.2016 e acrescidos de juros contados da citação, e o julgou
improcedente quanto à corré Zurich.
O autor insiste no pedido de indenização moral,
aduzindo que: a) perdeu informações pessoais e profissionais, que estavam
armazenadas no aparelho celular; b) a assistência técnica não fez backup daquelas
informações e lhe devolveu o aparelho inoperante; c) foi obrigado a pagar pelo
serviço da assistência técnica, que deveria ter sido prestado gratuitamente pela
fabricante; d) a Sony não compareceu à audiência no Procon, o que o fez perder
tempo; e) ficou sem poder utilizar seu smarphone, dispositivo essencial na vida
moderna; f) a Sony não tomou providências para solucionar o problema; g) a
conduta da ré ofendeu sua honra, dignidade e paz; h) houve descaso e
desrespeito, o que torna seu direito à indenização moral evidente; i) a indenização
deve ser arbitrada em R$4.000,00, com juros e correção monetária contados desde
o evento danoso; e j) os honorários advocatícios fixados pela sentença devem ser
majorados para R$2.500,00, em vista do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil. Pede, assim, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o apelante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016100-30.2017.8.26.0224 -Voto no 29808
3
beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
O autor conta que adquiriu smartphone à prova d'água,
fabricado pela ré Sony, do modelo Xperia Z3, em julho de 2015, com garantia
estendida da ré Zurich, que o aparelho apresentou oxidação da placa interna, não
coberta pela garantia estendida, cerca de um ano após a compra, não obstante
tenha sido usado, sempre, conforme as especificações da fabricante, e que o
problema não foi solucionado, na esfera administrativa, ensejando o ajuizamento
da ação.
A sentença reconheceu a existência de vício no
produto, de responsabilidade da Sony, e a condenou a devolver ao autor o preço
pago por ele, o que, a propósito, já foi feito (fls. 240/242).
Pese o vício e a inércia da fabricante na solução do
problema,
que,
certamente,
causaram
ao autor transtorno, não houve,
razoavelmente, efetiva ofensa a direito da personalidade, que só se dá em situações
mais graves, não havendo dano à honra, dignidade, saúde ou nome do autor.
Dessa forma, o pedido de indenização moral é mesmo
improcedente.
O autor não formulou, na petição inicial, pedido de
indenização por despesas com serviço de assistência técnica (fls. 8/10 e 33), o
que, fosse o caso, implicaria indenização material, não moral, e é certo que a
fabricante não pode ser responsabilidade pela ausência de backup de
informações pessoais e profissionais do autor ou por eventual falha da prestadora
de serviço.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora